Tribunal: TJMT
Processo: 1037444-95.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.FATOS CONTROVERTIDOS QUE NÃO PODEM SER ELUCIDADOS POR TESTEMUNHAS. NULIDADE REJEITADA. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CORRELAÇÃO ENTRE A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL. PROVENTOS PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O juízo singular proferiu sentença assim redigida: "Vistos etc. Desnecessidade de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037444-95.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reforma]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO GONCALVES MOREIRA - CPF: 033.572.121-45 (RECORRENTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), DIRETOR GERAL DO MT PREV (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1037444-95.2022.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
THIAGO GONCALVES MOREIRA

Recorridos
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.FATOS CONTROVERTIDOS QUE NÃO PODEM SER ELUCIDADOS POR TESTEMUNHAS. NULIDADE REJEITADA.
POLICIAL MILITAR
.
APOSENTADO
RIA
POR INVALIDEZ.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE
CORRELAÇÃO ENTRE A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL.
PROVENTOS PROPORCIONAIS.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos etc.
Desnecessidade
de
relatório
,
por

força
da
normativa

disposta
no art. 38
na
Lei
nº
9099/95.
Fundamento
e
decido
.
Não

há

necessidade
da
produção
de
outras

provas
, para
além
das
documentais
,
motivo

pelo
qual a
lide

será

julgada

na
forma do art. 355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. A
questão
central a ser
decidida
é saber
se
a
parte

autora

faz

jus
a
transferência
para
a

inatividade
com o
recebimento
de
proventos

integrais

em

decorrência
de
acidente
de
serviço
que
gerou

incapacidade

laboral
.
Estabelece
o art. 152,
inciso
II, IV e § 2º da lei
complementar
555 de 29 de
dezembro
de 2014,
estatuto
dos
Militares

Estaduais
,
acerca
do
afastamento
dos
militares
com o
recebimento
de
proventos

integrais
,
vejamos
: Art. 152 A
incapacidade

definitiva

pode

sobrevir

em

consequência
de: II -
acidente
de
serviço

ou

ações
no
cumprimento
do
dever

ou

consequência
dele; IV -
acidente
,
moléstia
,
doença
grave,
contagiosa

ou

incurável
,
especificada

em
lei,
ou

enfermidade

adquirida

sem

relação
de causa e
efeito
com o
serviço
. § 2º O
militar

estadual
que for
julgado

incapaz

definitivamente
para o
serviço

policial

ou

bombeiro

militar
,
por
um dos
motivos

estabelecidos

nos

incisos
I, II e III
deste

artigo
,
será

promovido

ao

posto

ou
a
graduação

imediatamente
superior
ao

seu
e
passará
a
situação
de
reformado
, com
proventos

integrais
. No
mesmo

sentido
, o art. 213 da lei
complementar
04 de 15 de
outubro
de 1990,
estabelece
o
direito

a

aposentadoria
integral
quando

decorrente
de
acidente
de
serviço
, in
verbis
: Art. 213. O
servidor

será

aposentado
: I -
por

invalidez

permanente
,
sendo

os

proventos

integrais

quando

decorrentes
de
acidentes

em

serviço
,
moléstia

profissional

ou

doença
grave,
contagiosa

ou

incurável
,
especificada

em
lei, com base de
conclusões
de junta
médica
do IPEMAT - Instituto de
Previdência
do Estado de Mato Grosso e
proporcional

nos

demais

casos
. Assim,
necessário

constatar
se a
parte

autores
se
enquadra

nos

requisitos

legais
para
afastamento
com
recebimento
dos
proventos
de forma integral.
A

incapacidade
total fora
certificada

pelo

laudo

pericial
n° 363717 que
o

declara

incapacitado
para
trabalho
a
contar
de 28/11/2019. Por outro
lado
,
acerca
do
fato

gerador
da
incapacidade
, o
laudo

médico

pericial

atesta
que (ID 104872166
fls
. 1.): “
a

incapacidade

decorre
de
moléstia

profissional
?
Sim(
)
Não
(X); A
incapacidade

decorre
de
acidente
de
trabalho
? Sim
(
)
Não
(X)
” Nesse

sentido
, o
laudo

médico

pericial
,
documento

hábil para comprovar o estado de saúde e a

incapacidade
do
autor
,
atesta
que
em
que
pese
o
autor

estar

incapacitado
para o labor,
referida

incapacidade
NÃO
decorre
de
acidente
do
trabalho

ou
de
moléstia

profissional
. Assim,
na

detida

análise
dos autos,
vislumbro
que o
autor

não
se
enquadra

nos

requisitos

legais
para
inatividade
com
recebimento
de
proventos

integrais
,
vez
que
sua

incapacidade

não

tem

como

fato

gerador

acidente
de
trabalho
e/
ou

moléstia

profissional
.
Dispositivo
Ante o
exposto
, JULGO IMPROCEDENTE
os

pedidos

formulados

pelo

autor
. Via de
consequência
,
encerro
a
fase
de
conhecimento
. Sem
custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95. À
consideração
da
Excelentíssima

Juíza
de
Direito
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Várzea
Grande para
homologação

conforme
o
artigo
40 da Lei n. 9.099/95.
Várzea
Grande/MT. Marilia
Dioz

Orione

Juíza

Leiga
Vistos etc. HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
nº
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Várzea
Grande, data da
assinatura
no
sistema
. (
assinado

digitalmente
) Maria Rosi de Meira
Borba
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a)
há

cerceamento
de
defesa
, pois
foi

impedido
de
realizar

provas

em

audiência
de
instrução
; b)
tem

direito

aos

proventos

integrais
do
posto

hierárquico
superior e
não

proporcionais

como

foi

aposentado
; e c) a
sua

incapacidade

foi

oriunda
de
acidente
de
serviço
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

A

origem
da
incapacidade

permanente

não

pode
ser
comprovada

por

meio
de
testemunha
, visto que
depende
de
conhecimento

técnico

científico
.
Arguição
de
nulidade

rejeitada
.

5.
Valor dos
proventos
do
Policial
Miliar

aposentado

por

invalidez
.
Os

Policiais

Militares
com
incapacidade

definitiva

decorrente
de
(
a)
ações
de
manutenção

a

ordem

pública

ou

defesa
civil
, (b
)
acidente
de
serviço
,
(
c)
ações
no
cumprimento
do
seu

dever
e
(
d)
doença
,
moléstia

ou

enfermidade

ocasionada

pelas

condições
de
serviço
,
possuem

direito

a
proventos

integrais

d
o

posto

ou

graduação

imediatamente
superior (art. 152,
incisos
I, II e III, § 2º, da LCE 555/2014). Se a
incapacidade
for
decorrente
de
doença
grave,
contagiosa

ou

incurável
,
não

decorrente
do
serviço
,
o
policial

tem

direito

a

aposentadoria
integral (art. 213,
inciso
I,
primeira

parte
, da LCE 4/1990). Nos
demais

casos
,
a

aposentadoria

será

proporcional
(art. 213,
inciso
I,
segunda

parte
, da LCE 4/1990).

No
presente

caso
, a
única

prova

apresentada

nos
autos (ID 211936211/PJe2,
pág
. 4)
,
que
atesta

a

incapacidade

permanente
da
parte

reclamante
,
demonstra

que
ela

não

se
enquadra

em

nenhuma
das
hipóteses
q
ue
lhe

outorgaria
m
o
direito
à
aposentadoria
integral do
posto

ou

graduação

imediatamente
superior
ou

a
os

proventos

integrais
do
posto

atual
. O
juízo
de
primeiro

grau

bem

elucidou
a
questão
:
"
Nesse
sentido
, o
laudo

médico

pericial
,
documento

hábil para comprovar o estado de saúde e a

incapacidade
do
autor
,
atesta
que
em
que
pese
o
autor

estar

incapacitado
para o labor,
referida

incapacidade
NÃO
decorre
de
acidente
do
trabalho

ou
de
moléstia

profissional
.
"

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024